Tribunal: TJES
Processo: 0000776-02.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-02.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000776-02.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS, JEAN NERES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, §2º, INCISO
S I E IV
,
E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
DOIS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO. 1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2.
A necessidade da segregação cautelar encontra-se justificada para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do acusado e da gravidade concreta do delito.
3.
Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri. No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”.
4.
Hipótese em que a pronúncia do recorrente encontra-se lastreada apenas em testemunhos indiretos (hearsay).
5.
Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido para despronunciar o acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000776-02.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS, JEAN NERES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS e JEAN NERES PEREIRA
,
contra decisão oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 18 de janeiro de 2022, os denunciados, em comunhão de desígnios e agindo com
animus necandi,
mataram a vítima a Lorran Victor Nascimento Atalaia, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dela.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados, agindo com
animus necandi
, tentaram matar a vítima Kevin da Silva Domingos Bonadiman, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou sua defesa, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram pronunciados na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, as defesas de ambos os réus sustentam, em síntese, ausência de indícios mínimos de autoria que comprovem terem sido os recorrentes autores do crime, pleiteando assim pela reforma de decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, com a consequente impronúncia dos acusados. Somado a isso, a defesa do réu
JOÃO PAULO
pugna pela revogação da sua prisão preventiva, e a defesa de
JEAN
pela concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando,
ipso facto
, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Diante dessas considerações, passo a analisar o recurso do réu
JOÃO PAULO
.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido defensivo de impronúncia, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri. Explico.

A materialidade delitiva está evidenciada através do Boletim Unificado, Laudo cadavérico e Laudo Pericial de local de encontro de cadáver, além dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

De igual modo, me parecem demonstrados indícios
suficientes
de autoria, principalmente a partir dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo. Vejamos.

Em seu depoimento, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a vítima Kevin da Silva Domingos Bonadiman afirmou:

“
[...
]

a gente ‘tava’ ali conversando como mais um dia normal, Lorran ‘tava’ ali comigo, e tal, e do nada veio esse carro preto, esse Astra (...) e efetuou esse monte de disparo e todo mundo saiu correndo, a pracinha ‘tava’ muito lotada (...) muita gente (...) o João, só vi ele na hora que ele abriu a porta mesmo (...)
eu reconheci ele depois, por ver fotos e tal, antes eu nunca tinha visto ele (...) estava em companhia, pois João estava no carona
(...)”

a gente ‘tava’ ali conversando como mais um dia normal, Lorran ‘tava’ ali comigo, e tal, e do nada veio esse carro preto, esse Astra (...) e efetuou esse monte de disparo e todo mundo saiu correndo, a pracinha ‘tava’ muito lotada (...) muita gente (...)
o João, só vi ele na hora que ele abriu a porta mesmo (...) eu reconheci ele depois, por ver fotos e tal, antes eu nunca tinha visto ele (...) estava em companhia, pois João estava no carona (...)”

Corroborando ao relato, a Testemunha Preservada n° 1 assim narrou em juízo:

“
[...
]
que estava na pracinha e vi o Astra Preto, dali a ‘bala comeu’ e vi Lorran caído e o Kevin baleado na escadaria;
que vi que João Paulo estava dentro do Astra no carona, banco da frente; que o vidro estava aberto; que vi o motorista, mas não o conhecia (...) que João Paulo desferiu os disparos de dentro do carro; que ele saiu do carro depois para acabar de matar a vítima; que o vi de corpo inteiro (...) que só vi um atirar, era João Paulo; que o outro dirigia o veículo
(...) a motivação era questão de ‘gangue’ e por causa de drogas
[...]
”

Pelo exposto, havendo provas da materialidade e indícios
razoáveis
de participação a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer, nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, noto que o Magistrado de primeiro grau lastreou seu
decisum

na necessidade de garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva do coacto, que possui uma condenação por tráfico de drogas e responde a ação penal pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Ademais, não é demais mencionar a gravidade concreta do crime ora apurado, tratando-se do suposto cometimento de homicídio consumado e homicídio tentado, relacionados às disputas pelo tráfico de drogas, o que evidencia a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida.

Seguindo no feito, passo ao recurso do réu
JEAN
.

Em relação ao pedido de impronúncia formulado, entendo assistir razão à defesa. Explico.

Na esfera policial, noto que as testemunhas ouvidas mencionaram
JEAN
no que diz respeito a um homicídio ocorrido no ano de 2021, que teve como vítima JOSÉ VITOR, onde o recorrente teria sido o responsável pelo ato criminoso.
JEAN
também é mencionado como líder do tráfico de drogas.

A respeito do crime apurado nos presentes autos, a vítima Kevin da Silva afirmou na esfera policial que
“o motorista teria sido
JEAN NERES
, já conhecido por ter residido no bairro e namorar uma moradora do bairro Alto União”.

Contudo,

durante sua oitiva em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, Kevin relatou ter visto o acusado
J
OÃO PAULO
, mas afirmou não ter visto o acusado
JEAN
,
apenas ouviu de pessoas
que teriam presenciado o ocorrido que o ora recorrente era o motorista do veículo.

No mesmo sentido, a testemunha Eudes Nascimento Paes, irmão da vítima Lorran, afirmou em juízo não ter presenciado os fatos, e que ao comparecer ao local do crime ouviu das pessoas presentes que
JEAN
seria o motorista.

Por fim, também em juízo, a testemunha preservada narrou que
“que
a pessoa que vi no dia do crime dentro do carro era parecida com Jean
; que eles chegaram bem rápido, sem placa no carro; que
tenho dúvida em relação a Jean
, mas certeza em relação a João Paulo”
.

Diante destas considerações, rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (OUVIR DIZER). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO. 1. Importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos). 2. Entretanto, cumpre observar que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial, eis que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 3. Interessante apontar que não há testemunha ocular do crime, ou provas materiais indenes de dúvidas, como arma do crime, gravação de câmera, etc. Em contrapartida, as diversas testemunhas ouvidas relataram fatos ocorridos anteriormente ao homicídio, bem como relatos de ouvir dizer. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos, amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015190008449, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. I
NDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. [...] 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de “ouvir dizer”, sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em “ouvir dizer” em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.
(REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

Ora, no caso em análise,

não foi produzida na fase judicial qualquer prova que aponte ou sugira que o recorrente era o motorista do veículo. Pelo contrário. Através das oitivas colhidas durante a instrução processual, nota-se que a pronúncia do recorrente encontra-se lastreada apenas em testemunhos indiretos – de ouvir dizer (hearsay).

Assim, entendo merecer acolhida os argumentos defensivos, amoldando-se o presente caso à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, já que
“
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Pelo exposto, conheço dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU JOÃO PAULO, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU JEAN
,

para reformar a Sentença de pronúncia e, na forma do art. 414 do CPP,
IMPRONUNCIAR
o réu
JEAN NERES PEREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo culto Desembargador Relator.